Tribunal: STF
Processo: AI 747760
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   PENAL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
   firmou-se no sentido de que é de cinco dias o prazo para a 
   interposição do agravo de instrumento em recurso extraordinário 
   criminal, conforme o art. 28 da Lei n. 8.038/90, não revogado, em 
   matéria penal, pela Lei n. 8.950/94, de âmbito normativo restrito 
   ao Código de Processo Civil. Incide, no caso, a Súmula 699 do 
   Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo regimental ao qual se nega 
   provimento.